Tribunal: STF
Processo: Rcl 73981
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MRS Logística S/A. em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 0012476-40.2016.5.03.0054, por suposta violação ao que decidido na ADI 3.395 e no RE 586.453, paradigma do Tema 190 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 1-2): 



    "A presente Reclamação tem o propósito de garantir a autoridade das decisões proferidas pelo E. STF nos Recursos Extraordinários nº 586.453 e 583.050 (Tema 190 do Ementário de Repercussão Geral), nas quais se definiu a tese de ser competência da Justiça Comum analisar a matéria relativa à complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência privada.



    Na ação originária, alega o autor que a MRS (ora reclamante), estaria obrigada, por força do edital de concessão BNDS n°. 05/1996/RFFSA-PND, a proporcionar plano de previdência complementar com benefícios equivalentes ao da extinta RFFSA, sob pena de violação do art. 3º e 54 da Lei n°. 8.666/93 e do art. 37, XXI, da CR/88.



    Portanto, discute-se na ação originária basicamente uma única matéria, estritamente previdenciária: o plano de previdência complementar implementado pela MRS é, ou não, equivalente ao plano de previdência complementar da extinta Rede Ferroviária Federal S.A.? Era mesmo a concessionária obrigada a proporcionar idêntico plano previdenciário?



    Exatamente porque a matéria é estritamente previdenciária, a MM. Vara e o Tribunal Regional do Trabalho declararam a incompetência da Justiça do Trabalho, por força do Tema 190 do Ementário de Repercussão Geral deste E. STF. A Turma do Tribunal Superior do Trabalho, contudo, optou por não aplicar a decisão com efeito vinculante deste E. STF, por entender que o caso em concreto tratava do “descumprimento dos termos do Edital BNDS A - 05/1996/RFFSA – PNDE” o que acarretaria a existência de “diferenças salariais” e, assim, enquadraria o processo no Tema 1.166 desse E. STF."



    Sustenta que "a decisão da Turma do Tribunal Superior do Trabalho, contudo, desrespeita, efetivamente, a decisão de efeito vinculante proferida no Tema 190 do Ementário de Repercussão Geral e/ou, ainda, a decisão proferida na ADI 3.395, como se passa a demonstrar" (eDOC 1, p. 2).



    Aduz que "o pedido inicial se refere à complementação de aposentadoria, decorrente da alegada inobservância, pela ora Reclamante, do edital BNDS A – 05/1996/RFFSA, que previa a equivalência dos planos de previdência complementar da MRS e da Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (da extinta Rede Ferroviária Federal S.A., sucedida pela MRS)" (eDOC 1, p. 7).



    Salienta que "em que pese o acórdão reclamado tenha registrado que tanto o primeiro e o segundo graus da Justiça do Trabalho tenham declarado sua incompetência para julgar tais questões previdenciárias que seriam imprescindíveis; a decisão ignora por completo essa necessidade e aduz que a Justiça do Trabalho seria competente porque o ato ilícito alegado seria um suposto descumprimento do edital de concessão, o que considera ser um ato do empregador" (eDOC 1, p. 9).



    Assevera que "a hipótese debatida na ação originária não se amolda ao Tema 1.166 de Repercussão Geral desse E. STF, pois não se trata de discussão sobre pagamento de supostas diferenças salariais e reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária, mas, de necessidade de interpretação e análise das cláusulas do próprio Edital BNDS de concessão e do Regulamento Básico da RFFS/A., ou seja, a discussão é estranha à esfera trabalhista" (eDOC 1, p. 18).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, seja cassado o ato reclamado.



    Em despacho de 31.01.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 14).



    A Secretaria Judiciária certificou que, até o dia 07/03/2025, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas (eDOC 23). 



    Intimada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDOC 24).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 26):



    “Reclamação constitucional. Ação trabalhista, ajuizada por ex-empregado aposentado contra a MRS Logística S.A., visando ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da equivalência dos mesmos benefícios previdenciários ofertados aos ferroviários vinculados à REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, vigentes por ocasião da sucessão da extinta Rede Ferroviária Federal S.A pela Ferrovia Centro-Atlântica S/A - FCA, em razão de suposto descumprimento dos termos do Edital BNDS A -05/1996/RFFSA – PNDE. Decisão reclamada que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processamento do feito. Alegada afronta ao Tema 190 e à ADI 3395.



    Tema 190 - "Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria [...]". 



    ADI 3395 - "a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar causas “ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária” instauradas entre o Poder Publico, de um lado, e o(s) servidor(es), de outro".



    Aplicável, à hipótese, o Tema 1166, em que se fixou a seguinte Tese: “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”.



    Ausente identidade fática entre o Acórdão reclamado e o objeto dos paradigmas indicados, caracterizando a falta de aderência estrita. Entidade de previdência privada que sequer integra o polo passivo da reclamatória trabalhista.



    Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação.”



    Deixo de reiterar o pedido de informações à autoridade reclamada por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 586.453, paradigma do Tema 190 da sistemática da repercussão geral.



    No presente caso, o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante teve negado o seguimento por estar em consonância com o paradigma do Tema 1.166 da repercussão geral (eDOC 13, p. 6-22). Contra a referida decisão foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por ser manifestamente incabível (eDOC 13, p. 36-38).



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se dos documentos acostados, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3.Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29.06.2023, Grifos nossos)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022, Grifos nossos)



    Deixo, por fim, de prosseguir no exame da reclamação no que se refere à ADI 3395, uma vez que a situação dos autos não encontra solução no paradigma, por não ter como objeto a discussão de vínculo entre servidor estatutário e Poder Público, em controvérsia de evidente caráter jurídico-administrativo. 



    Cuida-se, na espécie, de ação promovida pelo ora beneficiário em face de sua ex-empregadora, pessoa jurídica de direito privado, objetivando o pagamento das diferenças salariais, decorrentes da equivalência dos mesmos benefícios previdenciários ofertados aos ferroviários vinculados à REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, vigentes por ocasião da sucessão da extinta Rede Ferroviária Federal S.A pela Ferrovia Centro-Atlântica S/A - FCA, em razão do descumprimento dos termos do Edital BNDS A - 05/1996/RFFSA – PNDE. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 14, p. 4-11):



    “A jurisprudência desta Corte se firmou no entendimento de que esta Justiça especializada é competente para processar e julgar demandas relativas a pedido de complementação de aposentadoria contra entidade de previdência privada, em razão de esse benefício decorrer do contrato de trabalho firmado com a empresa instituidora do respectivo órgão de aposentadoria complementar, em face do disposto no art. 114 da Constituição Federal de 1988.



    Com efeito, constata-se que o cerne da controvérsia consiste em verificar se esta Justiça especializada é competente para julgar demanda em que se discute o pedido de condenação da reclamada ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da equivalência dos mesmos benefícios previdenciários ofertados aos ferroviários vinculados à REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, vigentes por ocasião da sucessão da extinta Rede Ferroviária Federal S.A pela Ferrovia Centro-Atlântica S/A - FCA, em razão do descumprimento dos termos do Edital BNDS A - 05/1996/RFFSA – PNDE.



    Importante registrar que a entidade fechada de previdência privada não integra o polo passivo da ação em apreço.



    Impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 586.453 e 583.050, interpostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e pelo Banco Banespa S.A., respectivamente, processos julgados mediante o critério de repercussão geral, em sessão realizada em 20/2/2013, fixou o entendimento de que carece competência a esta Justiça especializada para processar e julgar as demandas que envolvam pedido de complementação de aposentadoria contra entidade de complementação de aposentadoria privada.



    Salienta-se, todavia, que a discussão sub judice não é a mesma debatida nos Recursos Extraordinários nºs 586.453 e 583.050, na medida em que a controvérsia consiste na condenação da reclamada ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da equivalência dos mesmos benefícios previdenciários ofertados aos ferroviários vinculados à REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, em razão do descumprimento dos termos do Edital BNDS A - 05/1996/RFFSA – PNDE.



    Todavia, segundo a jurisprudência prevalecente nesta Corte superior, fica afastada a modulação dos efeitos estabelecida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 586.453 e 583.050, quando se trata de ação proposta apenas em face do empregador, com a finalidade de postular diferenças salariais com fundamento no contrato de trabalho, as quais repercutirão na complementação de aposentadoria, conforme ementas a seguir transcritas:



    (...)



    Assim, considerando-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal se refere apenas às empresas de complementação de aposentadoria privada, inaplicável a modulação dos efeitos dos recursos extraordinários nºs 586.453 e 583.050, porquanto o pedido do reclamante não está relacionado ao plano de previdência privada, mas se dirige diretamente ao empregador, com fundamento em obrigação supostamente assumida pela empresa.



    O Tribunal Regional, ao manter a sentença pela qual se declarou a incompetência desta Justiça Especializada para julgar esta demanda, decidiu em desacordo com o artigo 114, inciso I, da Constituição da República.



    Dessa forma, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do CPC/2015 c/c o artigo 251, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, conheço do recurso de revista por violação do artigo 114, inciso I, da Constituição da República e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar o pedido de condenação da reclamada ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da equivalência dos mesmos benefícios previdenciários ofertados aos ferroviários vinculados à REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, vigentes por ocasião da sucessão da extinta Rede Ferroviária Federal S.A pela Ferrovia Centro-Atlântica S/A - FCA, em razão do descumprimento dos termos do Edital BNDS A - 05/1996/RFFSA – PNDE, determinando, ainda, o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância, para que julgue o pedido como entender de direito.”



    Como se observa, a fixação da competência de julgamento desta matéria não está equacionada pelo julgamento da ADI 3395, carecendo de aderência estrita com o referido paradigma.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente